Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-54.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001947-54.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NARDI - CPF: 295.898.519-91 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO CARLOS NARDI contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante, cujo objeto era o recebimento de valores referente à relação contratual verbal de locação de veículo.

Afirma o Embargante contradição no julgado, afirmando que não há contrato formal escrito, pois o valor do contrato celebrado é abaixo do limite da exigência de licitação, que a Embargada não provou o pagamento pelo uso dos veículos no período reclamado.

Alega ainda omissão no acórdão, posto que não analisou o pedido alternativo de anular a sentença para produção de provas testemunhal e pericial.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 139942151.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que concerne à alegação de contradição no julgado, afirmando que não há contrato formal escrito, pois o valor do contrato celebrado é abaixo do limite da exigência de licitação, saliento que o cerne do apelo não é saber se houve contrato escrito ou verbal, mas sim saber se houve ou não inadimplemento do referido contrato, o que são coisas distintas, conforme consignado por esta Relatora logo nos primeiros parágrafos do voto, que assim destaquei,
in verbis:

O ponto central do presente recurso é saber se o Apelado está inadimplente no período entre abril de 2012 a 16/01/2017, referente a um contrato verbal de locação dos seguintes veículos: caminhão Chevrolet D 40, placa 4105, cor branco e um trator marca Ford modelo 6610.

Logo, não há qualquer contradição.

Quanto à alegação de contradição, pois a Embargada não provou o pagamento pelo uso dos veículos no período reclamado, ressalto que o acórdão embargado foi bastante claro ao mencionar que, apesar de inúmeras dúvidas sobre a referida relação contratual, o conjunto probatório indica que houve a realização do pagamento.

Transcrevo parte do acórdão onde a questão foi expressamente analisada pelo colegiado,
in verbis:

Diante do conjunto probatório produzidos nos autos, o que se tem demonstrado é apenas a existência de relação contratual de locação entabulada entre as partes.

No entanto, inúmeras dúvidas pairam sobre a referida relação e, por mais que se analise os documentos, não há respostas para várias indagações, como por exemplo:

A) O suposto contrato verbal de locação narrado pelo Apelante se refere aos veículos descritos na exordial?

B) Qual o tempo de vigência da referida relação contratual?

Ao que tudo indica, foram efetuados todos os pagamentos pela locação de veículos do Apelante.

Com relação à omissão de análise do pedido alternativo, desnecessária é a sua análise, pois, conforme destacado por esta Relatora, o conjunto probatório produzido é o suficiente para proferir decisão segura, restando assim afirmado,
in verbis:

Ao analisar atentamente absolutamente todos os documentos que compõe o acervo probatório do presente feito, verifica-se que o Recurso de Apelação não comporta, de forma bastante tranquila, o seu provimento, pelos seguintes fundamentos.

Ademais, não age com o devido zelo e atenção o Embargante, pois na fase de especificação de provas, peticionou afirmando, de forma clara e expressa, que não tem outras provas a serem produzidas, conforme petição anexada no Id. 73501485 e, posteriormente, em sede de Recurso de Embargos Declaratórios opostos em Recurso de Apelação, pretende a produção de prova testemunhal e pericial.

Como se pode observar, completamente desnecessária e contraproducente a análise do referido pedido alternativo, já que não trará qualquer resultado útil ao processo.

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022